Tribunal: TJES
Processo: 5020978-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020978-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALDO ALVES GONCALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BENEFICIÁRIO DE COOPERATIVA DIVERSA. SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPASSES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS INOPONÍVEIS AO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário diagnosticado com linfoma indolente em estágio avançado, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e a realização de exames complementares, seis ciclos iniciais de quimioterapia e posterior manutenção do tratamento a cada dois meses, durante dois anos. A agravante sustenta que o beneficiário está vinculado à Unimed Rio/FERJ, responsável pela autorização e pelo custeio dos procedimentos, e que a Unimed Vitória atua apenas como executora no sistema de intercâmbio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Vitória pode ser compelida a autorizar e custear tratamento oncológico urgente prescrito a beneficiário da Unimed Rio/FERJ, em plano de abrangência nacional, apesar da ausência de vínculo contratual direto; e (ii) estabelecer se o risco de dificuldade de ressarcimento entre as cooperativas configura perigo de dano inverso capaz de afastar a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora possuam personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, comunicam-se por regime de intercâmbio e apresentam-se ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, o que atrai a teoria da aparência e a responsabilidade solidária perante o beneficiário.

A Unimed Vitória pode ser responsabilizada pela autorização e pela realização do tratamento porque integra o mesmo complexo econômico e cooperativo da operadora de origem e atua como executora dos serviços médicos na localidade em que o beneficiário necessita de atendimento.

Impasses administrativos, financeiros ou operacionais relativos ao fluxo de autorização e ao repasse de valores entre a Unimed de origem e a cooperativa executora não podem impedir o acesso do consumidor ao tratamento médico urgente coberto por plano de abrangência nacional.

A gravidade do quadro clínico, caracterizado por linfoma indolente em estágio avançado, esplenomegalia volumosa e perda significativa de peso, aliada à prescrição de início imediato da quimioterapia, demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da demora no tratamento.

A suspensão da tutela pode causar prejuízo irreversível à saúde e à qualidade de vida do beneficiário, enquanto a sua manutenção produz apenas efeitos econômicos para a agravante, de modo que a proteção da vida e da saúde prevalece sobre o interesse patrimonial da operadora.

O custeio do tratamento não gera irreversibilidade financeira, pois a Unimed Vitória pode buscar posterior ressarcimento perante a cooperativa de origem ou, conforme o resultado definitivo da demanda, perante o próprio beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor pelos serviços de saúde oferecidos sob a mesma marca e em regime de intercâmbio nacional. 2. A cooperativa executora não pode opor ao beneficiário entraves administrativos, financeiros ou de autorização existentes com a cooperativa de origem para recusar tratamento médico urgente. 3. A possibilidade de ressarcimento posterior afasta a irreversibilidade financeira da tutela, enquanto o risco de agravamento da doença evidencia a irreversibilidade fática decorrente da suspensão do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006467-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0714731-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Getulio de Moraes Oliveira, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. BENEFICIÁRIO DE COOPERATIVA DIVERSA. SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPASSES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS INOPONÍVEIS AO CONSUMIDOR. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário diagnosticado com linfoma indolente em estágio avançado, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e a realização de exames complementares, seis ciclos iniciais de quimioterapia e posterior manutenção do tratamento a cada dois meses, durante dois anos. A agravante sustenta que o beneficiário está vinculado à Unimed Rio/FERJ, responsável pela autorização e pelo custeio dos procedimentos, e que a Unimed Vitória atua apenas como executora no sistema de intercâmbio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Vitória pode ser compelida a autorizar e custear tratamento oncológico urgente prescrito a beneficiário da Unimed Rio/FERJ, em plano de abrangência nacional, apesar da ausência de vínculo contratual direto; e (ii) estabelecer se o risco de dificuldade de ressarcimento entre as cooperativas configura perigo de dano inverso capaz de afastar a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora possuam personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, comunicam-se por regime de intercâmbio e apresentam-se ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, o que atrai a teoria da aparência e a responsabilidade solidária perante o beneficiário.

A Unimed Vitória pode ser responsabilizada pela autorização e pela realização do tratamento porque integra o mesmo complexo econômico e cooperativo da operadora de origem e atua como executora dos serviços médicos na localidade em que o beneficiário necessita de atendimento.

Impasses administrativos, financeiros ou operacionais relativos ao fluxo de autorização e ao repasse de valores entre a Unimed de origem e a cooperativa executora não podem impedir o acesso do consumidor ao tratamento médico urgente coberto por plano de abrangência nacional.

A gravidade do quadro clínico, caracterizado por linfoma indolente em estágio avançado, esplenomegalia volumosa e perda significativa de peso, aliada à prescrição de início imediato da quimioterapia, demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da demora no tratamento.

A suspensão da tutela pode causar prejuízo irreversível à saúde e à qualidade de vida do beneficiário, enquanto a sua manutenção produz apenas efeitos econômicos para a agravante, de modo que a proteção da vida e da saúde prevalece sobre o interesse patrimonial da operadora.

O custeio do tratamento não gera irreversibilidade financeira, pois a Unimed Vitória pode buscar posterior ressarcimento perante a cooperativa de origem ou, conforme o resultado definitivo da demanda, perante o próprio beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor pelos serviços de saúde oferecidos sob a mesma marca e em regime de intercâmbio nacional. 2. A cooperativa executora não pode opor ao beneficiário entraves administrativos, financeiros ou de autorização existentes com a cooperativa de origem para recusar tratamento médico urgente. 3. A possibilidade de ressarcimento posterior afasta a irreversibilidade financeira da tutela, enquanto o risco de agravamento da doença evidencia a irreversibilidade fática decorrente da suspensão do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.830.942/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006467-71.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJDFT, Apelação Cível nº 0714731-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Getulio de Moraes Oliveira, j. 13.11.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.